Tribunal: TJMT
Processo: 0000365-83.2020.8.11.0030
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000365-83.2020.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIA NEVES DE ALMEIDA - CPF: 854.844.661-72 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), BENEDITO MENDES DA COSTA - CPF: 344.722.311-15 (RECORRENTE), ANTONIA NEVES DE ALMEIDA - CPF: 854.844.661-72 (VÍTIMA), LUCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 009.724.821-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000365-83.2020.8.11.0030

RECORRENTE: BENEDITO MENDES DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO). PRONÚNCIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
ANIMUS NECANDI
CONFIGURADO. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESITONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão.

2. Há seis questões em discussão, saber se: (i) há prova inequívoca da legítima defesa apta a autorizar a absolvição sumária; (ii) estão presentes materialidade e indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia; (iii) é possível a desclassificação da imputação para lesão corporal grave por ausência manifesta de dolo de matar; (iv) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente; (v) deve ser concedido os benefícios da justiça gratuita nesta fase; (vi) há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir.

3. A absolvição sumária no procedimento do Tribunal do Júri exige prova segura e inconteste da causa excludente de ilicitude, o que não se verifica quando a dinâmica dos fatos é controvertida e há versões conflitantes sobre a agressão.

4. A materialidade está amparada em boletim de ocorrência, laudo pericial de lesão corporal e provas testemunhais, enquanto os indícios de autoria decorrem das declarações da vítima, do relato de testemunha presencial quanto ao ingresso do acusado armado na residência e da própria admissão de golpes pelo recorrente.

5. A quantidade de golpes, o uso de arma branca e as regiões sensíveis atingidas, como pescoço, tórax e costas, constituem elementos suficientes, em juízo de admissibilidade, para indicar a plausibilidade do dolo de matar, impedindo a desclassificação nesta fase.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostra manifestamente improcedente, diante dos indícios de ingresso abrupto na residência, ataque em ambiente interno e surpresa da vítima, cabendo ao Conselho de Sentença valorar a forma de execução.

7. A análise sobre eventual suspensão da exigibilidade de custas deve ser realizada pelo juízo competente no momento oportuno, especialmente em caso de condenação definitiva e imposição de encargos processuais.

8. Para fins de prequestionamento, basta que a fundamentação enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sem necessidade de refutação individualizada de todos os argumentos defensivos.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A absolvição sumária por legítima defesa, na fase de pronúncia, somente é cabível quando a excludente estiver comprovada de forma inequívoca. 2. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. A desclassificação para lesão corporal somente é possível quando a ausência de dolo de matar for manifesta e incontroversa. 4. A qualificadora somente pode ser excluída da pronúncia quando manifestamente improcedente ou divorciada do conjunto probatório.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts.
14, II; 23, II; 25; 121, § 2o, IV; CPP, arts.
413, 414, 415 e 804.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0004419-84.2018.8.11.0023, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 24.03.2026; TJMT, N.U 1000996-58.2025.8.11.0022, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.03.2026; TJMT, N.U 1038752-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 28.11.2025; TJMT, N.U 0002366-05.2020.8.11.0042, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 11.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000365-83.2020.8.11.0030

RECORRENTE: BENEDITO MENDES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA)

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por BENEDITO MENDES DA COSTA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal [tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas suas razões, a Defensoria Pública, assistindo o acusado, requer a sua absolvição sumária, ao argumento de que teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Quando não, requer a despronúncia, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal grave, por ausência de
animus necandi
, bem como o afastamento da qualificadora.

Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o prequestionamento de toda matéria suscitada no recurso [doc. digital n. 361724903].

A Promotoria de Justiça da Comarca de Nobres/MT se manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 361724907].

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 361724908].

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo improvimento do recurso [doc. digital n. 365209392].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000365-83.2020.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra BENEDITO MENDES DA COSTA, vulgo “Dito”, a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia de 26 de outubro de 2019 por volta das 23h, em residência localizada na Rua Santiago de Almeida, s/n, no Bairro São José, Município de Nobres, o denunciado BENEDITO MENDES DA COSTA, consciente da ilicitude sua conduta, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Luciano de Oliveira Almeida, não consumando seu intento delituoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Conforme apurado, a vítima Luciano de Oliveira Almeida estava na residência de sua namorada Antônia Neves de Almeida, quando ao ouvir um barulho, Antônia saiu do quarto e encontrou o denunciado BENEDITO MENDES DA COSTA dentro da casa, portando uma faca, indo em direção ao quarto, instante em que conseguiu passar pelo denunciado e correu para fora da residência buscando ajuda. Em ato contínuo, BENEDITO adentrou o quarto da casa e mediante surpresa, perfurou à vítima Luciano, no mínimo, oito vezes, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial. (Cf. Laudo Pericial n. 620.1.02.2019.026197-01, ID 153138493 – fls. 28-35).

Evidenciou-se que o denunciado pretendia matar a vítima, de modo que Luciano ouviu o momento em que o denunciado proferiu as palavras: “você está aqui né”, bem como esclareceu “ele dizia que ia me matar” (Cf. Termo de Declaração n. 995/2019)

Depreende-se que o denunciado BENEDITO MENDES DA COSTA não consumou o seu intento delituoso, em razão de a vítima Luciano ter conseguido sair correndo, mesmo ferido, pedir socorro na rua e ter sido encaminhado ao hospital. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2019.322056– ID 153138493, Termo de Declaração da vítima n. 995/2019).”
(doc. digital n. 361723492).

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência n. 2019.322056, laudo de lesão corporal n. 620.1.02.2019.026197-01, e nas provas testemunhais.

O exame pericial realizado pela Coordenadoria de Perícias em Vivos – Diretoria Metropolitana de Perícia em Vivos, registrou que:

“
III – HISTÓRICO:

Periciando acima identificado comparece para ser submetido a Exame de Lesão Corporal, informando ter sido vítima de ferimentos por arma branca (FAB) desferidos pelo ex-marido de sua namorada, aproximadamente às 23hs00min do dia 26/10/2019.

Na oportunidade recebeu os primeiros socorros no hospital daquela cidade sendo encaminhado para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde foi submetido à Drenagem Torácica bilateral devido presença de hemotórax bilateral, permanecendo por cerca de 6 dias com dreno torácico, recebendo alta hospitalar após 9 dias.

Informa ser autônomo e estar impossibilitado de trabalhar desde então.

IV – DESCRIÇÃO:

Periciando apresenta os seguintes vestígios de lesões externas recentes:

Ferida perfuro-incisa com cerca de 3 cm em processo de cicatrização a altura da região carotídeana direita, sugestivamente provocada por ação de instrumento pérfuro-cortante (FAB).

Ferida perfuro-incisa com cerca de 2,5 cm em processo de cicatrização a altura do 5o espaço intercostal esquerdo, abaixo da região mamária esquerda, sugestivamente provocada por ação de instrumento pérfuro-cortante (FAB).

Ferida perfuro-incisa com cerca de 2 cm em processo de cicatrização a altura do terço inferior da região esternal, sugestivamente provocada por ação de instrumento pérfuro-cortante (FAB).

Ferida perfuro-incisa com cerca de 2,5 cm em processo de cicatrização a altura do 4o espaço intercostal direito (linha axilar anterior), sugestivamente uma ferida cirúrgica em cicatrização de dreno torácico.

Ferida perfuro-incisa com cerca de 2,5 cm em processo de cicatrização a altura do 4o espaço intercostal esquerdo (linha axilar anterior), sugestivamente uma ferida cirúrgica em cicatrização de dreno torácico.

Ferida perfuro-incisa com cerca de 3 cm em processo de cicatrização a altura do terço inferior da região dorsal direita, a cerca de 20 cm da região espondiliana dorsal, sugestivamente provocada por ação de instrumento pérfuro-cortante (FAB).

Ferida perfuro-incisa com cerca de 2 cm em processo de cicatrização a altura do terço inferior da região dorsal direita, próximo à região espondiliana dorsal (T11), sugestivamente provocada por ação de instrumento perfuro-cortante (FAB).

Ferida perfuro-incisa com cerca de 3 cm em processo de cicatrização a altura do terço inferior da face anterior do antebraço esquerdo, sugestivamente uma lesão de defesa provocada por ação de instrumento pérfuro-cortante (FAB).

Ferida perfuro-incisa com cerca de 3 cm em processo de cicatrização a altura do terço inferior da face posterior do antebraço esquerdo, sugestivamente uma lesão de defesa provocada por ação de instrumento pérfuro-cortante (FAB).

Ferida perfuro-incisa com cerca de 4 cm em processo de cicatrização na face anterior do 4o quirodáctilo esquerdo, sugestivamente uma lesão de defesa provocada por ação de instrumento pérfuro-cortante (FAB).

V – COMENTÁRIOS:

Os vestígios das múltiplas lesões externas recentes acima descritas foram provocadas por ação instrumento perfuro-cortante (arma branca) e resultaram em perigo de vida e incapacidade do periciando para as ocupações habituais por mais de 30 dias”
(doc. digital n. 361723490 – p. 28/35).

Em relação à
autoria
, a vítima, LUCIANO DE OLIVEIRA, asseverou:

Ofendido
: QUE o declarante há cerca de 02 meses começou um relacionamento amoroso com ANTONIA NEVES DE ALMEIDA; QUE sempre teve conhecimento que ANTONIA tinha um ex marido (BENEDITO MENDES DA COSTA) muito violento “ELA JA TINHA ME FALADO QUE ELE ERA VIOLENTO DE VEZ EM QUANDO COM ELA”; QUE na data de 26/10/2019 o declarante estava casa de sua namorada quando por volta das 23:40 horas escutou um barulho e quando ANTONIA foi até a sala já deparou com BENEDITO MENDES DA COSTA adentrando a residência após quebrar a fechadura; QUE BENEDITO estava com uma faca nas mãos e já partiu para cima do declarante, vez que ANTONIA correu para pedir socorro; QUE BENDITO falou para o declarante “VOCÊ ESTA AQUI NÉ” e partiu para cima do declarante desferindo golpes de faca vindo a acertar braços, peitoral, costas e mãos do declarante que tentava se defender; QUE BENEDITO estava enfurecido “ELE DIZIA QUE IA ME MATAR, ELE É MUITO SANGUE FRIO”; QUE foi atingido 08 vezes, sendo que duas das facadas foram na região das costas quando o declarante já estava todo ensanguentado e tentando sair daquele local; QUE a intenção do suspeito era de lhe matar e que não morreu porque conseguiu se livrar do mesmo enquanto estava sendo esfaqueado “ENQUANTO ELE ME FURAVA EU IA SAINDO, VIRANDO E CONSEGUI SAIR DA CASA E PEDI SOCORRO NA RUA, FOI QUANDO FUI LEVADO PARA O HOSPITAL”; QUE o declarante ficou internado no pronto socorro de Cuiabá por nove dias; QUE o declarante esclarece que em data anterior BENEDITO já havia corrido atras do dele “ELE FALAVA VEM AQUI, VEM AQUI, ELE NÃO ACEITA A SEPARAÇÃO”; QUE após os fatos não está se relacionando com ANTONIA por temer por sua vida “ELE PODE QUERER TERMINAR O QUE COMEÇOU OU FAZER ALGUMA COISA COM ELA TAMBÉM”; QUE não está se sentindo seguro e pensa em mudar desta urbe “EU ACHO QUE ELE TINHA QUE IR PARA CADEIA POIS O QUE ELE FEZ COMIGO FOI UMA MALDADE, ELE QUERIA ME MATAR MESMO, EU NÃO MORRI POR DEUS, UM CENTÍMETRO A MAIS E ELE TINHA ME MATADO”; QUE deseja Justiça pelo que ele fez comigo; QUE BENEDITO após os fatos continua dizendo a terceiros que vai matar o declarante;
(doc. digital n. 361723490 – p. 20/21).

A ex-convivente do acusado e testemunha presencial do ocorrido, ANTÔNIA NEVES DE ALMEIDA relatou:

“
Testemunha
: QUE a declarante conviveu com a pessoa de BENEDITO MENDES DA COSTA por aproximadamente 07 anos e não possuem filhos em comum “NOS FICAMOS INDO E VOLTANDO NO RELACIONAMENTO MAS NO TOTAL FORAM SETE ANOS”; QUE durante este período a declarante se sentia presa ao suspeito, vez que ele sempre se mostrava arrependido e fazia promessas de que não iria mais ingerir bebidas alcoólicas; QUE esclarece que BENEDITO sempre que estava embriagado se tornava agressivo e fazia ameaças; QUE BENEDITO ingeria bebidas alcoólicas quase todos os dias; QUE esclarece que já foi agredida fisicamente por BENEDITO, mas na ocasião não chegou a fazer boletim de ocorrência porque ele sempre pedia desculpas e ela então voltava a conviver com o suspeito “ELE DIZIA QUE IA CASAR COMIGO, ME PEDIA DESCULPAS E EU ACEITAVA”; QUE afirma que BENEDITO certa vez lhe agarrou pelo pescoço “ELE ME ENFORÇOU E SÓ LARGOU PORQUE EU FIQUEI TENTANDO ME SOLTAR, EU JÁ ESTAVA FICANDO FRACA”; QUE em outra ocasião chegou a rezar para não morrer “EU ESTAVA PASSANDO E ELE FALOU VEM AQUI EU QUERO TE FALAR UMA COISA E QUANDO EU ENTREI ELE TRANCOU O PORTÃO, NAQUELA HORA COMECEI A REZAR BAIXINHO PENSANDO QUE ELE IA ME MATAR, AÍ EU CHOREI MUITO E PEDI PARA ELE ME DEIXAR IR SENÃO EU IA GRITAR E ELE ME DEIXOU IR”; QUE BENEDITO ameaçava a declarante “SE VOCÊ LARGAR DE MIM EU VOU TE MATAR SUA DESGRAÇADA, VOCÊ É IGUAL ESSAS NOIDADAS SUA VAGABUNDA, SUA PUTA, SE VOCÊ ME LARGAR EU NÃO VOU TE DAR PAZ, VOCÊ NÃO VAI ARRUMAR NINGUÉM”; QUE no mês de julho de corrente ano a declarante decidiu por um ponto final na relação, vez que saiu da casa de BENEDITO, alugou uma casa e passou a recusar/bloquear as chamadas telefônicas do suspeito “ELE DESCOBRIU ONDE EU MORAVA E FICAVA PASSANDO EM FRENTE A MINHA CASA, MAS EU NÃO DAVA MORAL PARA ELE”; QUE estava decidida a não voltar com BENEDITO, tanto que iniciou um relacionamento amoroso com LUCIANO DE OLIVEIRA ALMEIDA “ESTÁVAMOS JUNTOS HÁ CERCA DE 02 MESES E ELE ERA UM BOM NAMORADO, MUITO DIFERENTE BENEDITO”; QUE na data de 26/10/2019 por volta das 23:30 horas a declarante estava em sua casa com o namorado LUCIANO, já deitados para dormirem quando ouviu um barulho na janela do banheiro e ao levantar já foi surpreendida com BENEDITO dentro da casa “ELE TINHA ESTOURADO A PORTA DA SALA E ESTAVA COM UMA FACA NAS MÃOS INDO PARA O QUARTO, CONSEGUI ME LIVRAR PASSANDO POR DEBAIXO DO BRAÇO DELE, MAS AÍ ELE FOI ATÉ O LUCIANO, EU NÃO VI ELE ESFAQUEANDO O LUCIANO PORQUE CORRI PARA PEDIR SOCORRO; QUE CORREU ATÉ O BAR PRÓXIMO A SUA CASA E PEDIU SOCORRO NO BAR ESQUINÃO”; QUE ao pedir apoio não obteve ajuda “EU ESTAVA DESESPERADA, MAS AS PESSOAS QUE ESTAVAM LÁ DISSERAM QUE NÃO IAM SE ENVOLVER E QUE NÃO IAM EMPRESTAR O CELULAR PORQUE PARA LIGAR PARA POLÍCIA TINHA QUE FALAR O NOME”; QUE enquanto estava no bar viu LUCIANO passando correndo; QUE passado um tempo viu BENEDITO sair da casa e vir em direção ao bar e a chamar para conversar “ELE FALOU VEM AQUI QUERO CONVERSAR COM VOCÊ E EU PEDI AO POVO DO BAR PARA ME AJUDAR SE ELE FOSSE ENTRAR NO BAR”; QUE ao responder que não iria até ele, BENEDITO disse a ela “HOJE FOI ELE, O PRÓXIMO VAI SER VOCÊ”; QUE o rapaz do bar disse “TEM MUITA MULHER POR AÍ SEU DITO”; QUE a declarante ficou no bar aguardando familiares para ajudá-la; QUE estava sem celular para pedir socorro e estava descalças”; QUE logo uma viatura da polícia militar estava passando e a levou até a casa de familiares; QUE soube somente no dia seguinte que LUCIANO tinha sido encaminhado para o pronto socorro de Cuiabá; QUE esclarece que BENEDITO levou celular e até a presente data não devolveu; QUE teme por sua vida, vez que ele é um homem agressivo e que mesmo com a idade tem muita força; QUE atualmente está residindo no distrito da Forquilha com os pais, por temer que BENEDITO a mate, mas mesmo assim não tem se sentido segura “EU TENHO MEDO DELE ME MATAR, EU ESTOU TRABALHANDO LÁ E ANDO DE BICICLETA CERCA DE 03 KM PARA CHEGAR NO TRABALHO, TENHO MEDO DELE ME PEGAR NO CAMINHO, ELE É TRAIÇOEIRO”; QUE após os fatos não voltou a ver LUCIANO “ESTAMOS NOS FALANDO POR TELEFONE, SEI QUE ELE ESTÁ BEM GRAÇAS A DEUS, MAS ELE LEVOU 08 FACAS, NASCEU DE NOVO”; QUE esclarece que BENEDITO não lhe agrediu na data do fato “EU CORRI DELE, SENÃO ELE TERIA ME MATADO TAMBÉM” [...]”
(doc. digital n. 361723490 – p. 14/15)

A testemunha, EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA CARVALHO narrou extrajudicialmente:

“
Testemunha
: QUE é proprietário do “ESQUINÃO BAR”; QUE na data de 27/10/2019, no período noturno, aproximadamente meia noite, uma mulher, conhecida apenas de vista, chegou correndo, pedindo socorro; QUE a mulher estava desesperada e disse que estavam brigando em sua casa “ELA NÃO ME DEU DETALHES SÓ DISSE QUE ESTAVAM BRIGANDO NA CASA DELA, NÃO FALOU NEM QUEM ESTAVA BRIGANDO”; QUE o declarante pediu que a mesma aguardasse a chegada dos policiais e que informasse o ocorrido aos policiais; QUE no local haviam outras, mas não sabe informar nomes “SÃO CLIENTES”; QUE não presenciou o fato que a vítima informou que foi procurada por BENEDITO “EU NÃO VI ELE INDO ATÉ O BAR ATRÁS DELA, EU ESTAVA FECHANDO O BAR E SÓ VI QUANDO A POLÍCIA MILITAR CHEGOU E LEVOU ELA, EU NÃO QUERO ME ENVOLVER NISSO”; QUE só conhece o suspeito BENEDITO MENDES DA COSTA de vista, sendo que tanto ele quanto ANTONIA NEVES DE ALMEIDA residem próximo ao bar do declarante; QUE LUCIANO DE OLIVEIRA ALMEIDA é seu conhecido também somente de vista; QUE não tem conhecimento de nenhum desentendimento entre as partes e não quer se envolver neste fato, vez que estava em seu bar trabalhando e a senhora ANTONIA chegou pedindo por ajuda “EU FIZ O QUE PUDE, DISSE A ELA QUE AGUARDASSE A CHEGADA DA POLÍCIA”; QUE não viu lesão em ANTONIA e também soube somente por terceiros o ocorrido, inclusive que a vítima LUCIANO já estava se recuperando bem [...]”
(doc. digital n. 361723490 – p. 36/37).

BENEDITO, quando interrogado extrajudicialmente, fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 361723490 – p. 40/41).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, LUCIANO, as testemunhas, EVERALDO e EVERTON, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa,
LUCIANO
confirmou a versão apresentada na fase inquisitorial e narrou que, à época dos fatos, mantinha relacionamento amoroso com
ANTÔNIA
, ex-convivente do acusado.

Relatou que, na noite do ocorrido, estava na residência de Antônia, quando o recorrente chegou ao local e ingressou no imóvel de forma abrupta.

Segundo afirmou, ANTÔNIA tentou conversar com BENEDITO, porém não conseguiu contê-lo, e que, em seguida, o acusado arrombou a porta, portando uma faca, dirigiu-se até o quarto onde se encontrava, sem que houvesse tempo para fuga ou defesa.

Esclareceu que estava despido no momento da investida e que foi surpreendido pelo acusado, recebendo aproximadamente oito golpes de faca, que atingiram regiões sensíveis do corpo, como peito, pescoço e costas.

Destacou que um dos golpes na região cervical passou a cerca de um centímetro de uma artéria, além de ter sofrido perfuração pulmonar, circunstância que lhe causou sequelas respiratórias.

Acrescentou que não provocou o acusado, afirmando que a ação foi repentina e, apesar da gravidade das lesões, conseguiu correr, ainda sem roupas, para pedir socorro, sendo posteriormente encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico e foi submetido a procedimento cirúrgico.

Por fim, informou que não esperava a agressão, pois, embora tivesse prestado serviços ao denunciado anteriormente, não possuía relação de proximidade com ele.

EVERTON
, proprietário do Bar Esquinão, afirmou que, na noite dos fatos, ANTÔNIA

chegou correndo ao estabelecimento e ali permaneceu escondida, demonstrando medo de que o acusado pudesse lhe causar algum mal.

Relatou que ANTÔNIA pediu auxílio para que algum familiar fosse acionado e a retirasse do local, pois temia ser novamente abordada por BENEDITO.

Segundo narrou, ANTÔNIA lhe confidenciou que o recorrente havia chegado de surpresa em sua residência e que LUCIANO

fora esfaqueado por ele.

Esclareceu não ter presenciado as agressões, nem chegou a visualizar LUCIANO lesionado, pois sua atuação se limitou ao momento posterior em que ANTÔNIA buscou abrigo no bar.

Por fim, mencionou que conhecia BENEDITO apenas de vista, sem relação de amizade ou proximidade, e que ANTÔNIA trajava um vestido quando chegou ao estabelecimento, indicando ter ela deixado a residência às pressas para pedir socorro.

O agente de segurança, EVERALDO, nada contribuiu para a elucidação dos fatos, haja vista não ter se recordado do ocorrido.

No seu interrogatório,
BENEDITO
asseverou que ainda mantinha relacionamento com ANTÔNIA, embora ela já tivesse manifestado interesse em encerrar a convivência e que acredita que a intenção de sua ex-companheira era terminar a relação para permanecer com a vítima.

Disse que ANTÔNIA possuía outro imóvel no bairro e que, no dia dos fatos, como não conseguiu contato telefônico com ela, foi a essa residência. Ao chegar, chamou pelo nome de sua ex-convivente, que se aproximou da porta, mas não abriu, inicialmente. Após novo chamado, ela destrancou a porta, momento em que foi atacado por LUCIANO, que portava uma faca.

Declarou que ambos entraram em luta corporal, rolaram no chão e que a faca caiu das mãos do ofendido.

Afirmou que, em determinado momento, encontrava-se por cima da vítima, mas LUCIANO conseguiu inverter a posição, ficando com as costas no chão, ocasião em que passou a desferir socos contra seu peito.

Sustentou que, diante disso, pegou a faca e golpeou o ofendido, alegando não se recordar da quantidade e dinâmica dos golpes, nem da razão pela qual cessou as agressões.

Relatou ainda que a vítima conseguiu se desvencilhar e correr, não a tendo visto novamente após esse momento.

Por fim, atribuiu a versão extrajudicial de ANTÔNIA e o pedido de medidas protetivas ao intuito dela de prejudicá-lo, uma vez que ela já pretendia se separar.

No que tange à alegada legítima defesa, a tese não comporta acolhimento nesta fase processual.

Como se sabe, a absolvição sumária, no procedimento do Tribunal do Júri, exige prova segura, estreme de dúvidas, acerca da incidência de uma das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Por isso, o reconhecimento da legítima defesa, antes do julgamento pelo Conselho de Sentença, somente é admitido quando demonstrado, de forma inequívoca, que o agente repeliu injusta agressão atual ou iminente, utilizando-se moderadamente dos meios necessários.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

A versão apresentada pelo recorrente – no sentido de que foi atacado pela vítima LUCIANO, que portava uma faca, e apenas reagiu para se defender – não encontra, ao menos neste juízo de admissibilidade, respaldo seguro no conjunto probatório produzido.

Ao contrário, o ofendido declarou, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que foi surpreendido pelo acusado no interior da residência de ANTÔNIA e que recebeu múltiplos golpes de faca.

No mesmo sentido, ANTÔNIA relatou extrajudicialmente que BENEDITO ingressou abruptamente na residência, portando uma faca, após arrombar a porta da sala, dirigindo-se ao quarto onde LUCIANO se encontrava e, segundo sua narrativa, conseguiu passar por debaixo do braço do acusado e fugir para pedir ajuda, enquanto o recorrente seguiu em direção à vítima.

A testemunha EVERTON confirmou que ANTÔNIA chegou correndo no seu estabelecimento comercial, assustada e buscando auxílio, afirmando que LUCIANO havia sido esfaqueado por BENEDITO.

Além disso, a própria versão do acusado apresenta pontos que demandam exame mais aprofundado pelo Tribunal do Júri.

BENEDITO afirmou que LUCIANO caiu ao solo, com a barriga para cima, quando desferiu os golpes; contudo, ao ser questionado, não soube explicar como atingiu a vítima também nas costas, o que fragiliza a tese de reação defensiva e recomenda a submissão da controvérsia ao Conselho de Sentença.

Também não se pode desconsiderar, neste momento processual, a quantidade de golpes na vítima e as regiões do corpo atingidas.

A vítima mencionou ter sido golpeada cerca de oito vezes, inclusive no peito, pescoço, costas e perfuração pulmonar, com necessidade de internação e cirurgia.

Tais elementos são suficientes para afastar o reconhecimento da legítima defesa neste momento do processo.

Nesse contexto, a tese defensiva não se apresenta comprovada de maneira inconteste, sendo mesmo, controvertida diante dos relatos colhidos e da dinâmica narrada nos autos. Assim, eventual acolhimento da excludente de ilicitude deve ser reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a quem compete valorar, com maior amplitude, as versões contrapostas.

Por consequência, também não há falar em despronúncia, pois a decisão recorrida se limita ao juízo de admissibilidade da acusação.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso, a materialidade delitiva encontra amparo no Boletim de Ocorrência n. 2019.322056, no laudo de lesão corporal n. 620.1.02.2019.026197-01 e nos demais elementos informativos e testemunhais reunidos nos autos.

Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem especialmente das declarações da vítima LUCIANO, que atribuiu a BENEDITO a prática dos golpes de faca, bem como do relato de ANTÔNIA, que afirmou ter visto o acusado ingressar na residência armado e se dirigir ao quarto onde estava o ofendido.

Soma-se a isso o depoimento de EVERTON, que confirmou o pedido de socorro de ANTÔNIA logo após os fatos, e o próprio interrogatório do recorrente, no qual admitiu ter desferido golpes contra LUCIANO, embora sob a alegação de legítima defesa.

Portanto, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não estando demonstrada, de forma inequívoca, a excludente invocada, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de que a controvérsia seja submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Do mesmo modo, os elementos coligidos aos autos evidenciam, em juízo de admissibilidade, a plausibilidade da intenção homicida.

Os relatos colhidos são firmes no sentido de que o recorrente ingressou na residência de Antônia portando uma faca e, após dirigir-se ao quarto onde Luciano se encontrava, passou a desferir múltiplos golpes contra a vítima, atingindo-lhe regiões sensíveis, como pescoço, tórax e costas.

A dinâmica narrada, aliada às lesões de defesa constatadas no antebraço e no dedo da vítima, indica, em juízo de admissibilidade, que o ofendido tentou se proteger enquanto era atacado, não havendo elementos seguros para reconhecer, de plano, a alegada legítima defesa.

Tal contexto – multiplicidade de ataques e direcionamento de golpes a regiões sensíveis do corpo – constitui, ao menos em análise preliminar, indicativo suficiente da presença do dolo de matar, não se mostrando possível, nesta fase, a desclassificação pretendida.

Nesse sentido:

“[...] A desclassificação para lesão corporal constitui medida excepcional, cabível apenas quando a ausência de dolo homicida ressai de forma irretorquível dos autos. A quantidade de golpes desferidos e sua localização em regiões abdominais de ambas as vítimas evidenciam, ao menos em juízo de probabilidade, a presença do animus necandi [...]”
(TJMT, N.U 0004419-84.2018.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 28/03/2026)

“[...] A desclassificação da infração penal nesta fase processual somente se legitima diante de prova cristalina e inequívoca da ausência de dolo de matar, o que não se verifica in casu, haja vista que a dinâmica fática — uso de arma branca (faca), golpe em região vital (tórax/axila) e relato de ameaça prévia — fornece lastro indiciário suficiente para a tese acusatória [...]”
(TJMT, N.U 1000996-58.2025.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026).

Quanto ao afastamento da qualificadora, melhor sorte não lhe assiste.

É pacífico o entendimento de que somente podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do conjunto probatório, o que não é o caso dos autos.

A qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
encontra respaldo, em juízo de admissibilidade, nos elementos colhidos, na medida em que há indicativos de que o recorrente ingressou abruptamente na residência de ANTÔNIA portando uma faca, e se dirigiu ao quarto onde LUCIANO se encontrava e lá o surpreendeu em situação de vulnerabilidade e sem possibilidade concreta de reação imediata.

A circunstância de LUCIANO estar despido no momento do ataque e ter sido atingido por múltiplos golpes em regiões sensíveis do corpo, desautoriza a pretensão de afastamento da qualificadora, haja vista que, não sendo ela incontroversa, deve sua análise ser reservada ao Conselho de Sentença.

Por outro lado, a alegação defensiva de que houve luta corporal ou reação a anterior agressão da vítima não afasta, nesta fase, a plausibilidade da qualificadora, especialmente porque tal versão também não se apresenta incontroversa e deverá ser examinada pelos jurados, juiz natural da causa.

Nesse sentido, colho precedentes deste Sodalício:

“[...] III. Razões de decidir [...] quanto às qualificadoras, a jurisprudência só autoriza seu afastamento na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos. [...] IV. Dispositivo e tese [...] 3. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”
(N.U 1038752-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. [...]. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO [...] A qualificadora imputada na denúncia somente comporta exclusão quando se mostrar manifestamente improcedente [...]”
(N.U 0002366-05.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Com relação ao pedido de justiça gratuita, eventual suspensão da exigibilidade de custas deve ser examinada no momento processual oportuno, pelo juízo competente, caso haja condenação definitiva e imposição de encargos processuais.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, independentemente de o(s) agente(s) ser(em) assistido(s) pela Defensoria Pública, sua imposição decorre de lei, competindo ao Juízo das Execuções tal análise,
verbis
:

“[...] a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados”
(TJMT, N.U 1015674-77.2021.8.11.0003, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

“[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas. Recurso conhecido e desprovido”
(TJMT, N.U 1000923-24.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“[...] A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108)”
(TJMT, N.U 1003468-40.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023].

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026